Tribunal: TJMT
Processo: 1053061-64.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053061-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RANIEL CRISTHOFFER DA SILVA GOMES - CPF: 061.038.671-93 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática da Presidência da Segunda Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, Súmula 279 do STF e Temas 660 e 890 da repercussão geral. Sustenta a parte agravante a existência de repercussão geral e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, requerendo a reforma da decisão para viabilizar o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal, configurando a tempestividade como pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno é recurso adequado para impugnar decisões monocráticas, devendo ser interposto no prazo de 15 dias úteis, conforme art. 1.021 do CPC.

4. O prazo recursal iniciou-se em 18.03.2025 e encerrou-se em 09.04.2025, conforme datas de disponibilização e publicação da decisão agravada.

5. O protocolo do recurso em 28.04.2025 caracteriza manifesta intempestividade, ausente o requisito extrínseco da tempestividade, o que impede o processamento do recurso.

6. A ausência de pressuposto de admissibilidade conduz ao não conhecimento do recurso, impondo a negativa de seguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A intempestividade do agravo interno impede o seu conhecimento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 1.021, 1.029, 1.030 e 1.035.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 279; STF, Temas 660 e 890 da repercussão geral.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face de decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em harmonia com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e com a orientação firmada nos Temas 660 e 890 da repercussão geral.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo que a matéria veiculada ostentaria inequívoca repercussão geral, porquanto reveladora de alegada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, de modo a viabilizar juízo positivo de admissibilidade ao recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parte agravada, regularmente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir.

O agravo interno consubstancia instrumento processual adequado à impugnação de decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)

É princípio elementar do direito processual que, interposto recurso, submeta-se este, primeiramente, ao indispensável juízo de admissibilidade, a fim de aferir-se a presença dos pressupostos legais que condicionam a sua regular tramitação.

Tais requisitos de admissibilidade, segundo a doutrina e a jurisprudência consolidadas, classificam-se em:

(i)

Intrínsecos
, atinentes à própria existência do direito de recorrer, compreendendo o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de impugnar;

(ii)

Extrínsecos
, relacionados ao regular exercício desse direito — consubstanciados na tempestividade, na regularidade formal e no devido preparo.

A inobservância de qualquer desses pressupostos, sejam eles de ordem intrínseca, sejam de ordem extrínseca, conduz, de modo inevitável, à inadmissibilidade do recurso, por ausência de aptidão jurídica para ensejar o exame de mérito.

Com tais premissas, passa-se à análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto nos autos.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil dispõe, de forma expressa, que o agravo interno será interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada.

No caso sob exame, a decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso extraordinário foi proferida em
13.03.2025
, disponibilizada no
DJEN
em
14.03.2025
, com publicação em
17.03.2025
, conforme se verifica dos elementos documentais constantes nos autos:

Em consulta aos expedientes processuais, verifica-se que o prazo para a interposição dos recursos cabíveis iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão, ocorrida em
17/03/2025
, ou seja, em
18/03/2025
, findando-se em
09/04/2025
, consoante
print
abaixo:

Não obstante, o presente agravo interno somente foi protocolizado em
28.04.2025
(id. 283167898), revelando-se, portanto, manifestamente intempestivo.

A ausência do requisito da tempestividade, que é pressuposto extrínseco de admissibilidade, inviabiliza, de forma absoluta, o processamento do recurso, impondo-se, assim, a negativa de seguimento.

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2ª., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, diante da evidente
intempestividade recursal
,
NEGO SEGUIMENTO
ao agravo interno interposto pela parte promovente.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025